Tribunal: TJDFT
Processo: 0736789-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. EXIGENCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou liminarmente improcedente o pedido deduzido na inicial. Em suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que a falta de notificação de autuação não se encontra amparada por qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão restringiu-se à constitucionalidade da infração em razão de recusa ao teste de alcoolemia. Sustenta que a falta de notificação de autuação acarreta nulidade absoluta, podendo ser arguida a qualquer tempo, por mitigar a ampla defesa e o contraditório. Informa que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, seja por AR ou por meio eletrônico (SNE), acarretando irregularidades na aplicação da penalidade. Informa que era dever do órgão de trânsito comprovar a regular notificação da parte autora. Discorre que o aparelho utilizado na fiscalização pode detectar vários odores com teor alcoólico no ambiente. Salienta que não há nenhuma informação sobre o aparelho utilizado, suas especificações ou sua aprovação pelo INMETRO. Destaca, diante da ausência de dupla notificação, que deverá ser declarada a nulidade do auto de infração. Ainda, requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA03820457, com efeitos retroativos. Narrou que, em 18/02/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia, resultando na aplicação de penalidade no valor de R$ 2.934,70, além da perda de 7 pontos na CNH. Argumentou que permaneceu no local, sem demonstrar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, contudo a autoridade policial manteve a aplicação da multa e liberou o veículo para terceiro habilitado. Sustentou que a autoridade não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa, capazes de atestar o estado de embriaguez da autora. Ainda, informa que não recebeu nenhum documento no momento da abordagem, nem tampouco qualquer notificação, seja de autuação, seja de penalidade, até a presente a data.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 60322146). Custas e preparo recolhidos (ID 60322147 a 60322150). Contrarrazões apresentadas (ID 60322153).
4. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
6. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetida ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração.
7. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
8. No caso dos autos, tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento. Não havendo nos autos elementos que, neste ponto, indiquem irregularidade no auto de infração pela infração ao art. 165-A do CTB.
9. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Porém, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
10. Por outro lado, dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não há qualquer prova de que a parte autora/condutora tenha sido notificada da penalidade. Apesar de haver informações de adesão ao sistema SNE (ID 60322154 - Pág. 4), não há comprovação da expedição da notificação/comunicação da penalidade, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.
11. Portanto, a mera alegação de adesão da autora ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE não confere à parte ré a prerrogativa de deixar de comprovar que realizou as notificações da penalidade decorrente de infração através do respectivo sistema.
12. Nesse sentido, inclusive julgados desta eg. Turma Recursal do TJDFT: “ JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DO DETRAN DE ENVIO PARA O ENDEREÇO CADASTRADO. NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO O ENDEREÇO DA PARTE AUTORA QUE CONSTA NOS SEUS CADASTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 5. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: ‘o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração’. Contudo, na situação dos autos, o Detran não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte autora em decorrência do julgamento do auto de infração o no S003053326. Diante dos argumentos do Detran de que emitiu as notificações para o endereço da parte autora que constava em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a justificar o motivo da expedição das notificações para os endereços constantes no AR (ID 26140623, pag. 7), sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema. 6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. 7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. 8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarara a nulidade do auto de infração o no S003053326. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. grifou-se (Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021, grifos nossos)". Assim também: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.[...]. 5. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: ‘No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.’ 6. Com efeito, o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB prevê que:‘Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.§ 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.’ 7. No caso dos autos, observa-se que a parte autora é cadastrada Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Todavia, não consta nos autos comprovação da dupla notificação relativa à penalidade. Registra-se que o documento 132905371 - Pág. 3 indica apenas que a parte autora está ativa no SNE. Assim, tem-se entendido de que é ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos a prova de realização da notificação via sistema eletrônico sendo que a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema.[...] 9. Desse modo, visto que a parte ré/recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade em questão, impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração o no SA02529355, objeto dos autos, nos termos da Súmula 312 do STJ. 10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para decretar a irregularidade da notificação, suspender e anular a Infração no SA02529355. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660829, 07335851620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos).
13. Assim, mostra-se imprescindível a comprovação, pelo órgão de trânsito, nos termos do art. 373, II, do CTB, do envio da notificação da penalidade. No caso em tela, não há comprovante de envio ou comunicação à condutora infratora, nos termos do artigo 10 da Resolução no 723/2018 CONTRAN: “A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência”. Desse modo, não ficou comprovada a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte recorrente em decorrência do julgamento do auto de infração de no SA03820457. Era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos a prova de realização da notificação de penalidade.
14. Portanto, diante da ausência de prova quanto ao cumprimento da dupla notificação das infrações de trânsito à autora/condutora, seja por via postal, seja por via SNE, o recurso deve ser provido para reformar a sentença.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do auto de infração no SA03820457. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95